Tribunal: TCU
Processo: 018.650/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados mediante incentivo fiscal da Lei Rouanet, destinados à realização de projeto para comemorar os 50 anos de Brasília e homenagear a memória do saudoso presidente Juscelino Kubitschek, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos I e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. julgar irregulares as contas dos responsáveis JK Cultural Ltda. (CNPJ: 09.618.066/0001-14); Adelmo Franco Castilho (CPF: XXX.505.056-XX); e Luiz Alberto Pimenta Felício dos Santos (CPF: XXX.872.726-XX), e condenar a Sra. Gildete da Conceição Galdino Castilho (CPF: XXX.822.706-XX), na condição de herdeira do Sr. Adelmo Franco Castilho, até o limite do patrimônio transferido, solidariamente com os responsáveis Jk Cultural Ltda. - ME (CNPJ: 09.618.066/0001-14) e Luiz Alberto Pimenta Felício dos Santos (CPF: XXX.872.726-XX), ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizadas monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas também a seguir discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data da Ocorrência Valor histórico (R$) Débito/Crédito 19/11/2010 80.000,00 D 26/11/2010 2.500,00 D 29/11/2010 100,00 D 9.2. aplicar, individualmente, aos responsáveis Jk Cultural Ltda. - ME (CNPJ: 09.618.066/0001-14) e Luiz Alberto Pimenta Felício dos Santos (CPF: XXX.872.726-XX), a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), os recolhimentos das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde já, se requerido, os pagamentos das dívidas mencionadas nos itens 9.1 e 9.2 acima, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 16 de junho de 1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando aos Responsáveis o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.4. alertar os Responsáveis que a falta de comprovação dos recolhimentos de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. determinar à Secex/TCE que inclua nas notificações para os pagamentos dos valores mencionados nos itens 9.1 e 9.2 o disposto nos itens 9.4 e 9.5, com fundamento no art. 15 e no art. 18, inciso II, alínea "a", da Resolução n.o 170, de 30 de junho de 2004; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. encaminhar cópia da presente deliberação, bem como do relatório e do voto que a fundamentam, à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, com a informação de que a decisão está sujeita a Recurso de Reconsideração previsto no art. 285 do RI/TCU; e 9.8. enviar cópia do presente Acórdão à Secretaria Especial da Cultura e aos responsáveis, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, estão disponíveis para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.